Tribunal: TJPA
Processo: 0013659-46.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013659-46.2018.8.14.0401

APELANTE: MANOEL PEREIRA DA CRUZ NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO.
ART. 157 C/C
ART. 14, II, DO CP.
RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA JÁ SE ENCONTRA EM SEU MÍNIMO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO PROVIMENTO. O CRIME ESTEVE EXTREMAMENTE PERTO DE SUA CONSUMAÇÃO.
recurso conhecido E IMPROVIDO.

decisão unânime.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

I. O fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal durante a segunda fase da dosimetria impede que a atenuante de confissão gere efeitos materiais.
Súmula 231 do STJ. Precedentes.

DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA

II. O crime estava perto de sua consumação, pois o acusado esteve em posse dos pertences da vítima e quase conseguiu evadir-se com a
res furtiva
, tendo sido impedido apenas pela ação de populares. Não se justifica a alteração do
quantum
minorante.

III. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MANOEL PEREIRA DA CRUZ NETO
fora condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 07 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos , pela
prática do crime tipificado no
art. 157, c/c art. 14, II, do Código Penal
. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões, aduz que é devida a redução da pena em razão da confissão, ainda que além do mínimo legal. Requer que a minorante da tentativa seja aplicada em sua fração máxima.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 7981031)

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 7981032)

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“por volta das 11h:15min de 16 de junho de 2018, Maria Francinete Ribeiro Mendonça caminhava pela Avenida Tamandaré quando foi abordada pelo acusado que trafegava em uma bicicleta e que, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu o telefone celular da ofendida, a qual gritou e então mototaxistas perseguiram o acusado, que acabou por ser preso em flagrante, ainda na posse do telefone.”

Devidamente processado, o recorrente fora condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 07 dias-multa.
Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

A defesa sustenta a tese de que, diante do reconhecimento da atenuante de confissão, a não redução da sanção intermediária seria uma afronta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Aduz que diante de dúvidas sobre a aplicação de uma norma, esta deve ser interpretada da maneira mais favorável ao réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, o art. 65 do CPB deveria ser interpretado em seu sentido literal. Como o dispositivo dispõe que a confissão é uma das “circunstâncias que sempre atenuam a pena”, deverá produzir efeitos sob a pena material.

Diante do exposto, requer que a pena seja reduzida em razão da atenuante da confissão, sob a fração de 1/6, ainda que traga a pena abaixo de seu mínimo.

Diante dos argumentos de direitos trazidos pela defesa, deve ser ressaltado que a Lei não é a única fonte do Direito. Assim, não havendo hierarquia entre elas, o disposto pela jurisprudência deve ser considerado diante do caso concreto.

Isto posto, não merece prosperar a tese sustentada pela defesa, pois o fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal, durante a segunda fase da dosimetria, impede que a atenuante da confissão gere efeitos materiais,
conforme jurisprudência firmada pela súmula 231
[1]
, do Superior Tribunal de Justiça, e entendimento firmado neste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula

231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato Relatora

Portanto, rejeito o pedido realizado pela defesa, devendo a pena intermediária permanecer em seu valor mínimo, qual seja 04 anos de detenção.

DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA

A defesa sustenta que, diante da valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais e pelo fato de o crime supostamente não ter se aproximado de sua consumação, seria devido que a fração da diminuição de pena em razão da tentativa seja aplicada na fração de 2/3, seu valor máximo.

A valoração das circunstâncias judiciais durante a primeira fase dosimétrica em nada interferem na aplicação da diminuição em razão da tentativa, a qual se atém unicamente à proximidade da consumação do crime.

Ao analisar os autos, resta evidente que o crime estava perto de sua consumação, pois o acusado esteve em posse dos pertences da vítima e quase conseguiu evadir-se com a
res furtiva
, tendo sido impedido apenas pela ação de populares. Desta forma, não se justifica a alteração do
quantum
minorante, devendo este permanecer na fração de 1/3.

Analisadas as razões recursais, não se vislumbra qualquer argumento de fato ou direito capaz de justificar a modificação da sentença condenatória de
MANOEL PEREIRA DA CRUZ NETO
pela
prática do crime tipificado no
art. 157, c/c art. 14, II, do CPB.

Ante o exposto, e na esteira

do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Belém, 16/02/2023